Tribunal: STJ
Processo: 0001780-75.2024.8.13.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051865 - MG(2025/0357170-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VITOR ACACIO ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTIVO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau à pena de 6 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, além de 600 dias-multa, pela prática do crime
previsto no
caput, da
Em segunda instância, o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva para
redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 583 dias-multa.
3. Nas razões do recurso especial, o agravante alegou violação ao art. 33,
, da
sustentando insuficiência probatória para a
caput
Lei n. 11.343/2006,
condenação e pleiteando sua absolvição.
4. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial, fundamentando-
se na impossibilidade de reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. O agravante reiterou a alegação de insuficiência probatória e requereu o
provimento do agravo regimental para que fosse reformada a decisão
monocrática e conhecido o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ,
deve ser reformada para permitir o reexame do acervo fático-probatório e a
análise da alegação de insuficiência probatória para a condenação do
agravante pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Tribunal de origem concluiu, de forma fundamentada, pela existência de
elementos concretos e coesos que comprovam a autoria e a materialidade do
crime de tráfico de drogas, com base no conjunto probatório dos autos.
8. A reapreciação do acervo fático-probatório para acolher o pleito
absolutório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
9. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
reconhece a impossibilidade de reexame de provas em instância
extraordinária.
Documento eletrônico VDA54721016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a4beab6-9049-4e39-a9c1-f271b1bf9944

IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a4beab6-9049-4e39-a9c1-f271b1bf9944

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051865 - MG(2025/0357170-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VITOR ACACIO ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTIVO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau à pena de 6 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, além de 600 dias-multa, pela prática do crime
previsto no
caput, da
Em segunda instância, o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva para
redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 583 dias-multa.
3. Nas razões do recurso especial, o agravante alegou violação ao art. 33,
, da
sustentando insuficiência probatória para a
caput
Lei n. 11.343/2006,
condenação e pleiteando sua absolvição.
4. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial, fundamentando-
se na impossibilidade de reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. O agravante reiterou a alegação de insuficiência probatória e requereu o
provimento do agravo regimental para que fosse reformada a decisão
monocrática e conhecido o recurso especial.
Documento eletrônico VDA54430391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:52
Código de Controle do Documento: 7647e2ca-5af6-46a3-8b35-e93c27c2a378

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ,
deve ser reformada para permitir o reexame do acervo fático-probatório e a
análise da alegação de insuficiência probatória para a condenação do
agravante pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Tribunal de origem concluiu, de forma fundamentada, pela existência de
elementos concretos e coesos que comprovam a autoria e a materialidade do
crime de tráfico de drogas, com base no conjunto probatório dos autos.
8. A reapreciação do acervo fático-probatório para acolher o pleito
absolutório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
9. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
reconhece a impossibilidade de reexame de provas em instância
extraordinária.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR ACACIO ROCHA
contra decisão monocrática, por intermédio da qual conheci do agravo para não conhecer
do recurso especial (fls. 513-517).
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias
multa, pela prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n.11.343/2006.
Em segunda instância, o Tribunal de origem deu parcial provimento à
apelação defensiva para afastar a valoração negativa dada à vetorial da culpabilidade,
redimensionando a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 421-424).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou violação do art. 33,
, da
sob o argumento de insuficiência probatória para a
caput
Lei n. 11.343/2006,
condenação.
Documento eletrônico VDA54430391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:52
Código de Controle do Documento: 7647e2ca-5af6-46a3-8b35-e93c27c2a378

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para absolvição
do agravante.
Na decisão de fls. 513-517, o agravo foi conhecido para não conhecer do
recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.
A parte agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão monocrática, ao
argumento de que não é necessário o reexame de provas para que se conheça da tese
suscitada no Recurso Especial.
Reitera a alegação de insuficiência probatória para a condenação.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que, reformada a
decisão singular, seja conhecido o agravo em recurso especial e, subsequentemente,
provido o recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Conforme relatado, o agravante foi condenado à pena de 06 (seis) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias multa, pela prática do
crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n.11.343/2006.
Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que foi inadmitido na
origem.
No presente recurso, o agravante insiste na alegação de insuficiência
probatória para a condenação.
Contudo, conforme exposto na decisão agravada, a Corte local, de modo
fundamentado, concluiu que há elementos de prova nos autos suficientes a confirmar a
condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas.
No caso, o
Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente nos seguintes termos
(fls. 386-390; grifamos):
O douto Juiz de 1o grau, diante do contexto probatório dos autos, condenou o
acusado como incurso nas sanções do
caput, da
e
art. 33,
Lei no 11.343/06
fixou uma pena de 06 (seis) anos de reclusão e de 600 (seiscentos) dias-
multa, no mínimo legal, a ser cumprida inicialmente no regime fechado. A
defesa do acusado interpôs recurso de apelação alegando, em primeiro
lugar, não merece prosperar a condenação, por não haver a demonstração
da autoria do crime de tráfico de drogas. A materialidade do crime de tráfico
de drogas é inconteste e está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante
Delito, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Laudos Toxicológicos
constantes no documento eletrônico de ordem no 02, bem como a prova oral
produzida nos autos. Com relação à autoria, da mesma forma, entendo
comprovada. Sobre os fatos, o policial militar Antenor Ferreira da Silva, que
participou da ocorrência, em juízo, declarou que:
Documento eletrônico VDA54430391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:52
Código de Controle do Documento: 7647e2ca-5af6-46a3-8b35-e93c27c2a378

?Que o 190 recebeu a informação de que o acusado estava
armazenando a droga debaixo de um veículo Fiat Uno; que
visualizaram ao acusado e outros indivíduos em um posto de gasolina,
onde o veículo estava; que então pediram para que ele saíssem, de
forma que pudessem ver se o proprietário da droga iria voltar para
reavê-las; que o acusado saiu, mas permaneceu em local próximo de
onde dava para vigiar; que foram encontras drogas em um esconderijo
próximo ao veículo; que ao fazer a abordagem do acusado, ele tentou
fugir; que feita a abordagem, com ele foram encontrados uma bucha de
maconha e uma pedra grande de crack; que mesmo tendo informado o
acusado seus direitos, ele levou a polícia ao local onde havia mais
drogas, em troca de uma ligação; que o acusado assumiu a
propriedade de tais drogas e que eram destinadas à venda; que o
acusado foi preso em 2023 por tráfico de drogas, estando em liberdade
assistida?.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Giordano Lopes:
?que recebeu uma ligação anônima informado uma suposta traficância
de drogas nos arredores da Avenida João Paulo II; que foi descrito o
acusado Vitor Acácio, conhecido no meio policial como ?BH?, como o
autor da atividade; que foram até o local, pediram para o acusado
saísse, tendo ele ficado do outro lado da avenida vigiando; que o
acusado foi abordado, tendo levado os policiais em outro local onde
havia mais drogas, confessado ser o proprietário e destinado à
comercialização; que o acusado é conhecido do meio policial pelo
tráfico; que alguns usuários relataram que o acusado era quem
distribuía a droga na região?.

Como exposto, os policiais foram uníssonos em afirmar que receberam
informações de que o acusado estava praticando o tráfico de drogas e que,
ao se dirigirem ao local, encontraram entorpecentes (um involucro plástico
contendo uma bucha de maconha e um involucro menor contendo uma pedra
de crack que se fracionada renderia cerca de 18 (dezoito) porções nas
dimensões em que o entorpecente e comumente comercializado).
Além disso, disseram que o próprio acusado indicou uma residência onde
havia mais drogas, sendo no referido local apreendidos 09 (nove )pedras
menores, um aparelho celular Redmi Note 11 e a quantia R$228,00 (duzentos
e vinte e oito reais).
As declarações dos policiais militares têm o mesmo valor que qualquer outra
prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos
autos que os policiais possuem algum interesse na causa, o que não ficou
demonstrado nos autos.
Assim, as informações por eles prestadas acerca da autoria do crime devem
ser consideradas para embasar a condenação quando em consonância com
o restante do conjunto probatório e ausentes indícios concretos a infirmar a
sua veracidade, caso dos autos. Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal
de Justiça já decidiu:
[...]
Registro que, ao contrário do alegado pela defesa, a quantidade de drogas
apreendidas não é inexpressiva e o contexto probatório dos autos indicou,
Documento eletrônico VDA54430391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:52
Código de Controle do Documento: 7647e2ca-5af6-46a3-8b35-e93c27c2a378

sem dúvidas, ser do apelante os entorpecentes e a destinação comercial,
sendo irrelevante o fato de não terem sido encontrados apetrechos
relacionados ao tráfico.
Para caracterização do delito de tráfico de drogas não é necessário que o
agente esteja comercializando a substância quando abordado pelos policiais,
porquanto ?vender? é apenas um dos verbos previsto no
caput, da
art. 33,
que também estabelece praticar o crime quem guarda
Lei no 11.343/06,
entorpecentes, conduta evidenciada no caso em exame. Dessa forma, deve
ser mantida a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, nos
termos do
caput, da
art. 33,
Lei no 11.343/06.
Como se vê, o Tribunal de origem, após a análise do conjunto fático
probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e
coesos a ensejar a condenação do ora recorrente pela prática do crime de tráfico de
drogas.
Assim, conforme consignado na decisão impugnada, para se acolher o pleito
absolutório seria necessária a reapreciação do acervo fático-probatório dos autos
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS EM DUAS OPORTUNIDADES. ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA MINORANTE.
FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Como já sinalizado, a moldura fática extraída da sentença e do acórdão
evidencia a presença de elementos idôneos a demonstrarem a prática do
crime de tráfico de drogas pelo agravante, de modo que o exame das
pretensões absolutória e desclassificatória demandaria o reexame das
provas amealhadas aos autos.
2. Da mesma forma, como a negativa do reconhecimento da continuidade
delitiva, pelo Tribunal a quo, foi baseada na conclusão de que as provas dos
autos indicavam que as práticas ilícitas ocorreram em diferentes condições
de lugar, tempo e modo de execução, e que não havia unidade de desígnios
entre elas, sua revisão demandaria incursão no contexto fático-probatório
dos autos.
3. Quanto à fração de diminuição pela incidência da minorante, o decisum
foi claro ao demonstrar que, diante da quantidade de droga apreendida na
primeira conduta (2,5 kg de maconha), era adequada a aplicação do
patamar mínimo de diminuição. Por outro lado, foi aplicada a fração
máxima em relação ao segundo ilícito, em que houve apreensão de 5 g de
maconha.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a elevada
quantidade de drogas é elemento idôneo a amparar a fixação do patamar
mínimo de redução de pena, na terceira etapa da dosimetria. Precedente.
Documento eletrônico VDA54430391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:52
Código de Controle do Documento: 7647e2ca-5af6-46a3-8b35-e93c27c2a378

5. Agravo não provido. (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.832.317/GO,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
16/10/2025,
grifamos).
24/10/2025;

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A
SÚMULA N. 7/STJ.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, ante o conjunto fático-probatório
acostado aos autos.
2. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de
modo a absolver o agravante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado
nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano
na análise do acervo fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
[...]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no . AREsp n. 2.888.759/MS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de relator
sem grifos no original.)
19/8/2025;

Ademais, [o]s depoimentos dos policiais são considerados provas idôneas
(AgRg no
para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.995.689/BA,
DJEN de
.
15/10/2025,
20/10/2025)
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:52
Código de Controle do Documento: 7647e2ca-5af6-46a3-8b35-e93c27c2a378

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.051.865 / MG
Número Registro: 2025/0357170-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017807520248130040 10000244650842004 17807520248130040
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITOR ACACIO ROCHA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR ACACIO ROCHA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54687086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:44
Código de Controle do Documento: d99255ce-6a29-4887-a3d6-73bb935bbefa

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:44
Código de Controle do Documento: d99255ce-6a29-4887-a3d6-73bb935bbefa